Tribunal: TJES
Processo: 5004801-47.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004801-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME AFONCIO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Guilherme Afoncio do Nascimento e Carlos Roberto Nascimento em face do Município de Linhares e Estado do Espírito Santo buscando o fornecimento de monitor dentro de sala de aula para o primeiro requerente na turma 1ºM01-EM no EEEFM Polivalente de Linhares I, de modo a acompanhá-lo nas atividades escolares, pois a escola onde estuda informa que não consegue atendê-lo devido seu quadro de déficit cognitivo moderado.

Em sede de contestação, o requerido arguiu sua ilegitimidade passiva e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3811780)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por GUILHERME AFONCIO DO NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Deixo de condenar a requerente no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95(...)”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4383578),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4383582). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que o autor não possui nenhuma deficiência grave. Isto posto, insta mencionar, que o STJ manifestou-se sobre a necessidade de se ponderar a escassa capacidade financeira do Estado de prover monitores exclusivos para todos os alunos especiais que demandam judicialmente acerca desse serviço, devendo tal monitoria exclusiva ser resguardada apenas portadores de situações graves, que apresentem dificuldades motoras de higienização ou para alimentar-se adequadamente, o que não é a situação do requerente.

Portanto, ressalta-se que a contratação de profissionais para atendimento individual, em que pese ser possível, todavia, deve ser resguardada a casos que não comportem outra alternativa ou que se configure a total omissão do Estado na efetivação do direito à educação, que não ocorre no caso em apreço.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois,
verifica-se que a situação do autor vem sendo atendida pelo Estado, que não se negou ou tampouco se omitiu no fornecimento de assistência educacional ao autor, eis que a escola já possui monitores para proceder no acompanhamento do menor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)